Tribunal: TJDFT
Processo: 0728579-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE TUTELA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considerando que o pedido trazido em sede de apelação não foi previamente apresentado no juízo de origem, verifica-se a supressão de instância. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Apelo conhecido em parte.
2. O pedido de concessão da antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC.
2.1. Tendo em vista que o pedido de antecipação da tutela recursal foi realizado em manifestação nos autos na origem, não cabe sequer sua análise, justamente porque não observado o procedimento correto para o requerimento. Recurso parcialmente conhecido.
3. Não demonstra interesse de agir em ação de exibição de documentos o autor que não apresenta as circunstâncias em que se funda para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária.
3.1. As alegações trazidas pelo autor não são demonstram qualquer violação ao edital do concurso, não justificando, assim, a exibição do documento pretendido. Além disso, o próprio edital impede a realização de nova prova física como pretende o autor, ausente, pois, a utilidade da presente demanda.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Sentença mantida.